Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRIBUIÇÃO LIVRE. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pela embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. No julgamento do Conflito de Competência n. 0710680-65.2022.8.07.0000, envolvendo cumprimento de sentença também interposto pelo SINDIRETA em face do SLU-DF, em razão da sentença proferida no Mandado de Segurança n. 0005777-23.2012.8.07.0018 – situação idêntica à enfrentada nos presentes autos, a Segunda Câmara Cível entendeu que “Sobressai o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico, o que afasta a prevenção do Juízo sentenciante da ação coletiva e implica a distribuição aleatória do feito” (Acórdão 1429360, 07106806520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 18/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.